Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002970-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), DANIEL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 075.916.011-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE – ERRO IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1002970-44.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença; b) do princípio da instrumentalidade das formas; c) dos prejuízos já experimentados pelo apelante que podem ser majorados.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1002970-44.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei no 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Da análise da peça inaugural, o Julgador singular evidenciou a necessidade de emendar a inicial, conforme ordem judicial constante do id. 172275670 - Pág. 1/3.

A parte Recorrente, intimada, manifestou pela procedibilidade da ação, por preencher os requisitos necessários. No entanto, o MM. Juiz manteve sua decisão incólume, por conseguinte, determinou a intimação pessoal do autor, nos termos do id. 172275672 - Pág. 1.

A parte apelante, a seu turno, pugnou pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 172275673 - Pág. 1), o que foi deferido pelo Juízo a quo o prazo de 10 (dez) dias, cf. id. 172275674 - Pág. 1.

A parte recorrente silente, conforme certidão constante do id. 172275676 - Pág. 1, fez com que a secretaria remesse os autos ao MM. Juiz para prolação de sentença.

O Julgador singular, por sua vez, prolatou sentença de extinção, com base no artigo 485, inciso III, do CPC (id. 172275677 - Pág. 1/3), da qual se insurgiu o Requerente, por meio de apelação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de
intimar pessoalmente a parte autora
para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE.

ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019).

Soma-se, ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. Diante da manifestação do exeqüente, pugnando pela suspensão do feito, não pode o magistrado determinar sua extinção, já que tal sobrestamento perdurará enquanto não se localizar bens da devedora”. (TJDFT, Acórdão 170734, 19980610038136APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/4/2003. Pág.: 29)

Deixo de analisar os demais pedidos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023